Tribunal: TJES
Processo: 0024809-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Promoção; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024809-22.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
:
HEVERTON DOS REIS GODOI

RELATOR
:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de exame psicológico aplicado em concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), sob o fundamento de ausência de critérios objetivos e modificação indevida do edital durante o certame. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, requerendo o esclarecimento dos pontos alegadamente não enfrentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna à decisão, verificada entre seus fundamentos e conclusões, e não entre a solução alcançada e a expectativa do jurisdicionado.

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível ao deslinde do caso, o que não se verifica na hipótese, pois todos os pontos suscitados foram expressamente analisados no acórdão embargado.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira suficiente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não se admite a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica na hipótese.

A oposição de embargos meramente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite os fundamentos de sua decisão.

Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, salvo nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024809-22.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
:
HEVERTON DOS REIS GODOI

RELATOR
:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que
conforme fundamento no Voto Condutor:

(...)

In casu,
o edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, no seu item 10.3 e seguintes não deixa assente quais os critérios específicos e objetivos para avaliação dos candidatos, pelo contrário, emprega conceitos vagos de como será realizado o teste senão vejamos o item10.3.3.2:

(...)

A ausência de detalhamento objetivo nas regras e a modificação do edital durante o certame comprometem a regularidade do procedimento, contrariando a jurisprudência pátria e os precedentes desta Corte.

Por fim, consigne-se que o apelante já integra as fileiras da PMES desde 201
2
, oportunidade em que fora submetido a exame psicológico quando de sua aprovação para o cargo de soldado combatente.

Em assim sendo, n
ão se mostra condizente
a contraindicação do candidato, motivo pelo qual entendo pela
reforma

da sentença proferida
.

Nesse sentido, foi o entendimento firmado por este Órgão Colegiado no julgamento do agravo de instrumento 0025970-67.2019.8.08.0024. Vejamos:

(...)

Logo, como
o apelante já integra as fileiras da PMES desde 201
2
, oportunidade em que fora submetido a exame psicológico quando de sua aprovação para o cargo de soldado combatente, encontrando-se em exercício até os dias atuais, revela-se imperiosa sua permanência no processo seletivo ao cargo de Oficial da PMES.

(...)

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
d
o

embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.